Tribunal: TJPA
Processo: 0800355-73.2024.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0800355-73.2024.8.14.0000

CORRIGENTE: ROBSON DA SILVA GUIMARAES

CORRIGIDO: VARA UNICA DE MAE DO RIO /PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800355-73.2024.8.14.0000

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

CORRIGENTE(S): ROBSON DA SILVA GUIMARÃES

CORRIGENDO(AS): JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA

DE MÃE DO RIO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

CORREIÇÃO PARCIAL. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO 10 (DEZ) DIAS DO ATO JUDICIAL QUE LHE DEU CAUSA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. OBSTACULIZADA A APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. PETIÇÃO DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDA. NOS MOLDES DO ARTIGO 269, INCISO I, DO RITJPA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO CORREICIONAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, em não conhecer da presente correição parcial
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ___________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800355-73.2024.8.14.0000

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

CORRIGENTE(S): ROBSON DA SILVA GUIMARÃES

CORRIGENDO(AS): JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA

DE MÃE DO RIO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­____________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
CORREIÇÃO PARCIAL
interposta por
ROBSON DA SILVA GUIMARÃES,
contra decisão do
Juízo Vara Única da Comarca de Mãe do Rio
, proferida nos autos do processo de nº 0800415-33.2022.8.14.0027, na qual o corrigente figura como denunciado, por suposta prática de estelionato, artigo 171, “caput”, do Código Penal.

Na presente via correicional, alega-se que o “
decisum”
deflagrou inversão tumultuária de atos e fórmulas legais ao receber a denúncia e decretar a prisão preventiva do corrigente ao completo arbítrio, sustentando ainda que já responde a outro feito criminal de nº 0812754-66.2022.8.14.0401 na 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém pela mesma conduta criminosa do feito de nº 0800415-33.2022.8.14.0027, no qual inclusive já foi recebida a denúncia e revogada a sua prisão preventiva.

Requer, ao final, diante da duplicação de ações instauradas sobre o mesmo fato delituoso, seja definido em qual deles deverá se defender e apresentar sua resposta à acusação.

Informações prestadas pelo Juízo corrigendo.

Os autos encaminhados ao Ministério Público do 2º grau, opinou pelo não conhecimento do pedido por perda de objeto.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

É indeclinável o cabimento da correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos judiciais, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando em tais situações não haja recurso previsto em lei, consoante disposto no artigo 268 do Regimento Interno deste Tribunal.

No ponto, convém assinalar que a norma regimental não deixa margem para dúvidas quanto aos requisitos admissionais do pleito correicional, máxime quanto ao prazo para interposição do recurso, o qual deverá observar o interregno máximo de 10 (dez) dias contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa, (RITJPA, art. 268, §2º) circunstância que deverá ser comprovada mediante necessária certidão de tempestividade (RITJPA, art. 268, §3º).

Erigidas tais premissas e bem examinados os autos, verifico que o corrigente não juntou a certidão de tempestividade exigida no sobredito dispositivo, o que impede a apreciação do mérito do recurso, porquanto a ausência da referida certidão implica na inexistência de condição de procedibilidade da correição parcial, ensejando a rejeição de plano da petição inicial, nos moldes do artigo 269, I, do RITJPA, com o consequente não conhecimento do pleito.

Para tanto colaciono a seguinte jurisprudência deste E. Tribunal:

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL. CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO CORREICIONAL
.
1. O prazo para interposição da correição criminal deverá observar o interregno máximo de 10 (dez) dias contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa (RITJPA, art. 268, §2º) circunstância que deverá ser comprovada mediante necessária certidão de tempestividade (RITJPA, art. 268, §3º).
2. Não sendo juntada a certidão de tempestividade, resta obstaculizada a apreciação do mérito do recurso, porquanto a ausência da referida certidão implica na inexistência de condição de procedibilidade da correição parcial, ensejando, no ponto, a rejeição liminar da petição inicial, nos moldes do art. 269, I, do RITJPA.
(Correição parcial nº 0801619-96.2022.8.14.0000 – Relatora: Desa KÉDIMA PACÍFICO LYRA – Julgamento: 06/10/2022) (grifos e negritos meus)

Ante o exposto, considerando a ausência de certidão de tempestividade,
não conheço da correição parcial,
nos termos do artigo 269, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 26/06/2024